Tribunal: TJDFT
Processo: 0701763-86.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701763-86.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AMAURY MAMEDE DE CARVALHO AGRAVADO: ESTANCIA TERMA SOLAR NOVO HORIZONTE HOTEL CLUBE D E S P A C H O Vistos, etc. Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Dos autos constam o comprovante de pagamento do preparo propriamente dito (custas recursais) juntamente com a guia correspondente, conforme IDs 50992144 e 50992137. Todavia, não foi apresentado o comprovante de pagamento das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição (art. 54, pu., da Lei 9.099/1995). Defiro o prazo de 5(cinco) dias à parte recorrente, na pessoa do advogado (a), para comprovar que já atendeu na íntegra todos os requisitos legais, anexando o comprovante de pagamento e a respectivas guia correspondentes ao valores recolhidos. Ressalte-se que não está sendo dada nova oportunidade para a comprovação do recolhimento do preparo com as respectivas guias, mas somente a comprovação de que o pagamento já foi realizado na forma e no prazo legal, porém não foi juntado aos autos. BRASÍLIA,DF, data da assinatura digital. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito Relator